Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703674-16.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CESAR DE SOUSA SARAIVA, JOSE EYMARD LOGUERCIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determino o sobrestamento do presente agravo de instrumento, em atendimento à decisão da egrégia Câmara de Uniformização na admissão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que determinou a suspensão dos processos individuais pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Brasília, DF, 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator